Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-48.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA RECLAMADA. TRATATIVAS NO SITE DA RECLAMADA E SOMENTE APÓS NO WHATSAPP. POSSIVEL FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto é dever do fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no endereço correto, conforme contratado e nos termos anunciado.
2. Após o pagamento da compra, o status do pedido foi automaticamente alterado para entregue. Consumidora que comprova ter contatado inicialmente a vendedora no site da reclamada e forneceu o contato telefônico no site da Recorrente.
3. A ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema da empresa reclamada, dos quais resultam danos a terceiros ou clientes, como na espécie, insere-se na categoria de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento.
4. Danos materiais comprovados.
5.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, haja vista que fixado aquém do valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.
6.Sentença mantida.
7.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núme
ro Único
:

1001497-48.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MAIARA BRITO DE NASCIMENTO - CPF: 547.454.622-04 (RECORRIDO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023